Tribunal: STJ
Processo: 2104872-08.2018.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223832 - SP(2025/0264750-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIRCE REIKO TAKETA
ADVOGADOS
: GUILHERME BORSARELLI CARVALHO DE BRITO -
SP320540
FILIPE LEAL ALVES CORRÊA DE MELLO - SP475082
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
FABRIZIO GANUM - SP196247
GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA - SP249376
NATHALIA RODRIGUES DE LIMA - SP408751
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: MILLY TAKETA DANTAS
INTERES.
: NM ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
INTERES.
: WILLY TAKETA DANTAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. CADEIA DE
SUBSTABELECIMENTO
INCOMPLETA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (
.
Súmula no 115/STJ)
2. No caso, aplica-se o teor do
§ 2o, I, do CPC, o qual determina
art. 76,
que o descumprimento pelo recorrente da intimação para sanar vício na
representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: edbf0d14-5ec9-4b3b-a409-6360bf14b792

Documento eletrônico VDA55098182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: edbf0d14-5ec9-4b3b-a409-6360bf14b792

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223832 - SP(2025/0264750-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DIRCE REIKO TAKETA
ADVOGADOS
: GUILHERME BORSARELLI CARVALHO DE BRITO -
SP320540
FILIPE LEAL ALVES CORRÊA DE MELLO - SP475082
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
FABRIZIO GANUM - SP196247
GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA - SP249376
NATHALIA RODRIGUES DE LIMA - SP408751
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: MILLY TAKETA DANTAS
INTERES.
: NM ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
INTERES.
: WILLY TAKETA DANTAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. CADEIA DE
SUBSTABELECIMENTO
INCOMPLETA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (
.
Súmula no 115/STJ)
2. No caso, aplica-se o teor do
§ 2o, I, do CPC, o qual determina
art. 76,
que o descumprimento pelo recorrente da intimação para sanar vício na
representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIRCE REIKO TAKETA contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso
em virtude da incidência da
(fls.
e-STJ).
Súmula no 115/STJ
1.775/1.776
Nas presentes razões, a agravante alega que

"(...) com a retirada dos antigos patronos, quais sejam,
GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA e LEONARDO BARBOSA ABIB
NEPOMUCENO, foi devidamente acostado aos autos a representação
processual para o nome do atual patrono GUILHERME BORSARELLI
CARVALHO DE BRITO, documento devidamente assinado pela outorgante"
(...)
Documento eletrônico VDA54115316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: 67617248-b36d-4bcd-94a7-4533ced2b5d7

Nesse sentido, tanto esse documento é válido para representação
nos autos, que essa Colenda Turma, ao julgar o RESP no 2120429,
proveniente no mesmo processo de origem, qual seja 0829644-
93.1993.8.26.0100, em momento algum solicitou nova documentação, muito
pelo contrário, houve o julgamento regular do Recurso Especial.
Assim, não há que se falar em ausência de regularização em sua
representação processual, uma vez que DESDE MARÇO DE 2023, o atual
patrono restou devidamente constituído nos autos. Veja que em momento
algum houve a intimação da ora Agravante para que trouxesse aos autos
novo documento, uma vez que o documento de fls. 10959 já comprova sua
regular representação.
A inexistência de qualquer intimação para suprimento de
irregularidade no curso do processo de origem reforça que a representação
foi considerada regular pelas instâncias precedentes, tendo sido aceita sem
impugnações durante o trâmite recursal." (fls.
e-STJ).
1.822/1.823

Aduz, ainda, que, "(...) AO SER INTIMADO PARA ACOSTAR AOS AUTOS A
CADEIA DE PROCURAÇÃO, CONFORME DECISÃO DE FLS. 1802, MESMO JÁ ESTANDO
DEVIDAMENTE REPRESENTADO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTO DE FLS.
10958 E 10959, A AGRAVANTE PRONTAMENTE APRESENTOU NOS AUTOS NOVA
" (fl. 1.826 e-STJ).
PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA DIGITALMENTE.
Foi apresentada impugnação às fls.
(e-STJ).
1.836/1.847
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a
decisão agravada.
Na presente hipótese, há deficiência na representação processual do
advogado signatário do recurso especial, tendo sido a recorrente intimada para sanar
a irregularidade no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias (fl. 1.802 e-STJ). Entretanto,
mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, não regularizou
o defeito de representação no prazo assinalado nos termos legais.
Desse modo, diante do descumprimento da determinação prevista no

932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incide na espécie a
art. 76, c/c
Súmula no 115/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115 DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do
recurso, em razão da irregularidade na representação processual.
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Sú
mula 115 do STJ.
3. Hipótese em que, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo
assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial.

4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.288.561/SP, Rel. LÁZARO

GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma,

julgado em 18/9/2018, DJe
).
27/9/2018

Documento eletrônico VDA54115316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: 67617248-b36d-4bcd-94a7-4533ced2b5d7

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e
).
3/STJ
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Sú
mula no 115/STJ.
3. Hipótese em que, após a intimação para a regularização do feito, a parte
recorrente procedeu à juntada da procuração que confere poderes ao
subscritor do recurso intempestivamente.

4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1.457.598/ES, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em

15/8/2019, DJe
).
30/8/2019

"RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL FEITA DE FORMA
INTEMPESTIVA. ART. 76 C.C 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

Nos termos do novo CPC/15, concedido o prazo de cinco dias para o

recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a

regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não

conhecimento do recurso interposto.

2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.106.797/SP,

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe
22/2/2018).

Vale anotar, ainda, que esta Corte entende que "'(...) para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
17/2/2020,
19/2/2020,
AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)' (AgInt no
3/8/2021,
6/8/2021.
AREsp n. 2.426.293/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.'" (AgInt nos
Relator Ministro Gurgel de Faria,
28/2/2024)
EAREsp 1.807.774/SP,
DJEN
.
28/5/2025)
Assim, aplica-se, na hipótese, o teor do
§ 2o, I, do CPC, o qual
art. 76,
determina que o descumprimento pelo recorrente da intimação para sanar vício na
representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: 67617248-b36d-4bcd-94a7-4533ced2b5d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.223.832 / SP
Número Registro: 2025/0264750-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00535102620178260100
08296449319938260100
202002935297
21048720820188260000
21630273820178260000 22277015920168260000 535102620178260100 8296449319938260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIRCE REIKO TAKETA
ADVOGADOS
: GUILHERME BORSARELLI CARVALHO DE BRITO - SP320540
FILIPE LEAL ALVES CORRÊA DE MELLO - SP475082
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
FABRIZIO GANUM - SP196247
GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA - SP249376
NATHALIA RODRIGUES DE LIMA - SP408751
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: MILLY TAKETA DANTAS
INTERES.
: NM ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
INTERES.
: WILLY TAKETA DANTAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA55074387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: b0400a8d-e710-41f8-9bda-35717e66e587

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRCE REIKO TAKETA
ADVOGADOS : GUILHERME BORSARELLI CARVALHO DE BRITO - SP320540
FILIPE LEAL ALVES CORRÊA DE MELLO - SP475082
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADOS : WALDEMAR DECCACHE - SP140500
FABRIZIO GANUM - SP196247
GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA - SP249376
NATHALIA RODRIGUES DE LIMA - SP408751
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
INTERES.
: MILLY TAKETA DANTAS
INTERES.
: NM ALIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
INTERES.
: WILLY TAKETA DANTAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: b0400a8d-e710-41f8-9bda-35717e66e587